Tribunal: TJDFT
Processo: 0000707-76.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra a decisão que homologou o acordo extrajudicial entabulado entre as partes (ID n.o 15692516). O embargante aduz, em síntese, que o julgado é omisso, haja vista não ter disposto a respeito do pagamento de eventuais custas finais. Pede seja sanado o apontado vício. Em face do pedido de efeitos infringentes, o embargado foi intimado a se manifestar (ID n.o 16123108). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no julgado contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo possível, excepcionalmente, a sua alteração ou modificação. O embargante sustenta, em síntese, omissão na decisão embargada, porquanto restou silente quanto à obrigação de pagamento das custas processuais finais. De fato, houve omissão na decisão homologatória de acordo, quanto a responsabilidade do pagamento das custas processuais. Verifica-se que nos termos do acordo de ID n.o 15668383, que a transação deu-se somente após a prolação da sentença, restando à obrigação de pagamentos das custas processuais remanescentes, a qual foi expressamente imposta como sendo de obrigação do executado. Confira-se: “Salienta-se ainda que cada parte arcará com os honorários sucumbenciais dos seus respectivos patronos, ficando o REQUERIDO responsável pelo pagamento das custas finais do processo”. (grifou-se) Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS para, sanando a omissão apontada, declarar que as custas processuais finais sejam pagas pelo executado. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator